Tribunal: TJES
Processo: 0003221-96.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003221-96.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MARIANI DE SOUZA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), e um deles também por falsa identidade (art. 307, do CP), com imposição de penas privativas de liberdade em regime fechado e condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal ou compartilhado; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena; (v) analisar a incidência de atenuantes, minorantes e majorantes; e (vi) definir a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões e situação de flagrante delito, evidenciada pela visualização direta da prática criminosa pelos policiais.

4.
A apreensão de drogas e instrumentos de traficância confirma o estado de flagrância em crime permanente, legitimando a atuação policial.

5.
O conjunto probatório, composto por provas materiais, testemunhos e confissão, demonstra de forma suficiente a autoria e materialidade do crime de tráfico.

6.
O crime de tráfico de drogas configura-se como tipo misto alternativo e de perigo presumido, dispensando prova de comercialização efetiva.

7.
As circunstâncias da apreensão, quantidade e natureza da droga, bem como a ausência de elementos indicativos de consumo, afastam a desclassificação para uso pessoal ou compartilhado.

8.
A quantidade e natureza da droga justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, sendo indevida a valoração negativa das consequências do crime por constituir elemento inerente ao tipo penal.

9.
A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa mostra-se adequada na fixação da pena-base.

10.
A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6 quando ausente fundamentação concreta para redução diversa.

11.
A confissão espontânea, ainda que parcial, enseja reconhecimento da atenuante, especialmente quando o réu admite a prática da traficância.

12.
A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando evidenciada dedicação à atividade criminosa e habitualidade.

13.
A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, incide com a simples inclusão de adolescente no cenário do tráfico.

14.
A substituição da pena privativa de liberdade é incabível diante do quantum da pena aplicada.

15.
O direito de recorrer em liberdade é afastado quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos da custódia cautelar.

16.
A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica, sendo inviável sua imposição na ausência de comprovação concreta do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 156, 240, §§ 1º e 2º, 386, VII, 387, IV e §1º; CP, arts. 33, §2º, 44, 65, I e III, “d”, 69, 307; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §§ 3º e 4º, 40, VI, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/03/2024; STJ, AREsp 2.724.367/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, AgRg-AREsp 3.136.642/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/03/2026; STJ, AREsp 2.144.285/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/09/2021; STJ, REsp 2.144.002/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ, AgRg-REsp 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 25/03/2025; TJES, APCr 0003374-94.2017.8.08.0045, j. 15/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003221-96.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARIANI DE SOUZA, VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS, ALEX DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR, GUILHERME PAULO SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GUILHERME PAULO SILVA, ANA JULIA HUPP SILVA, MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA, VINICIUS GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas Mariani de Souza, Vanderly Ferreira dos Santos
e
Alex dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id. 16838101).

Antes de passar à análise do mérito dos recursos, verifica-se que as defesas dos apelantes
Lucas Mariani de Souza
e
Vanderly Ferreira dos Santos
pugnam em suas razões recursais, em sede preliminar, pela declaração de nulidade das provas, sob a alegação de que tais provas teriam decorrido de busca domiciliar supostamente ilícita, sem consentimento, sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a ausência da autorização.

No entanto, em que pese tais alegações, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, diante da evidenciada justa causa e situação flagrancial, a ensejar a busca domiciliar procedida pelos policiais na residência do acusado Vanderly.

Sobre o tema, é cediço que a inviolabilidade de domicílio constitui garantia fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

Art. 5º. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016)
”.

Assentadas tais premissas, conforme se extrai dos autos, policiais militares receberem informações de que os apelantes Lucas Souza Santos, vulgo “Gota” e Alexandre Ribeiro Gomes, vulgo “Leleu”, envolvidos em homicídios ocorridos dias antes, estariam escondidos na residência situada na Rua João Gama, nº 60, localidade conhecida como Inferninho, ao lado do Cemitério São José, Interlagos, no município de Linhares.

Diante disso, objetivando averiguar a veracidade das informações, os policiais prosseguiram em diligência ao local, onde visualizaram na frente da referida residência o apelante Vanderly, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga para o interior do imóvel, ocasião em que os policiais conseguiram abordá-lo.

Durante a abordagem, ainda no corredor fora da residência, os policiais visualizaram pela janela os apelantes Lucas e Alex, junto com a adolescente L. V. D. S. D. R., no interior do imóvel cortando e embalando drogas em cima do sofá para comercialização, configurando-se o flagrante delito.

Com isso, fundados na flagrância delitiva, os policiais ingressaram na residência e apreenderam 150g (cento e cinquenta gramas) de
crack
, 01 (um) papelote de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 39 (trinta e nove) estojos de munição calibre .32 e 12 (doze) pinos para o armazenamento de cocaína, tudo conforme Auto de Apreensão (fls. 56/57) e informação complementar (fl. 79).

Em juízo (termo de audiência e
link
acostado ao id. 16838080), o policial militar CB/PMES Fabrício Mota dos Santos narrou a justa causa para o ingresso domiciliar, ocasião em que confirmou a existência de denúncia prévia e afirmou que o portão da casa estava aberto e que ainda do lado de fora conseguiram visualizar os corréus Lucas e Alex dentro da residência preparando a droga para comercialização.

Além disso, o apelante Lucas afirmou em juízo que o próprio apelante Vanderly indicou aos policiais onde estavam as drogas na residência.

Nesse sentido, conforme bem consignado na sentença, “
a constatação da situação de flagrância foi, portanto, anterior ao ingresso no cômodo da residência. A visualização direta da prática criminosa em andamento constitui a fundada razão exigida pela Corte Suprema, legitimando a ação policial subsequente
”.

Assim, com base nos elementos concretos dos autos, a moldura fática delineada deixa claro que as etapas que antecederam a busca não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto no artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, a abordagem do apelante Vanderly, precedida de denúncia e diligência
in loco
, e, constatada a flagrância delitiva pelos apelantes Lucas e Alex, o subsequente ingresso na residência, onde foram encontrados os materiais ilícitos, confirmando-se a prática delitiva.

Lado outro, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico confirmam o estado de flagrância, legitimando-se a ação policial, o que afasta a alegada nulidade. Vejamos o entendimento da Corte Superior:

[...]
A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas
. [...] (STJ, REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Portanto, e em conformidade com a sentença, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo as diligências sido realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, tornando-se inviável o acolhimento dos pedidos de reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, dos pedidos de absolvição.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade processual.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos.

De início, registro que a denúncia (id. 16837706) narrou o seguinte:

[...] no dia
12 de setembro de 2023
, por volta das 16h19min, na Rua João Gama, Nº 60, localidade conhecida como Inferninho, ao lado do Cemitério São José, Interlagos,
Linhares/ES, os denunciados ALEX DOS SANTOS, LUCAS MARIANI DE SOUZA e VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS
, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes,
preparavam, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse,
associarem-se
de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo
emprego de arma de fogo e envolvimento de criança e adolescente
. Ademais, os
denunciados

corromperam
a
adolescente L. V. D. S. D. R.
para que com eles praticassem crimes. Finalmente,
denunciado LUCAS MARIANI DE SOUZA
atribuiu-se a si falsa identidade
para obter proveito próprio.

Narra os autos que Policiais Militares receberam informações dando conta que
Lucas Souza Santos
, vulgo “
Gota
” e
Alexandre Ribeiro Gomes
, vulgo “
Leleu
”, indivíduos envolvidos nos homicídios das
vítimas Otávio Nunes
, gerente do Beco 10, bairro Shell e
Pedro Lucas dos Santos Daniel
estariam escondidos na localidade conhecida como
Inferninho
, notadamente na
RUA JOÃO GAMA, Nº 60, INTERLAGOS, LINHARES/ES
.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o local, oportunidade em que, na frente do imóvel, visualizaram o
denunciado VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS
e
Sidney Alves de Oliveira
, que, ao perceberem a presença da polícia militar, tentaram empreender em fuga. Os indivíduos foram alcançados e, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No local, os policiais militares perceberam que nos fundos do lote da residência havia pessoas conversando em tom alto, momento em que realizaram uma incursão em um beco que dá acesso aos fundos do lote. Dentro da residência foram visualizados
ALEX DOS SANTOS, LUCAS MARIANI DE SOUZA
e a
adolescente L. V. D. S. D. R.

cortando e embalando drogas em cima do sofá
. Imediatamente os militares entraram no local e anunciaram a presença policial, tendo sido emanada ordem para que todos ajoelhassem e colocassem a mão na cabeça, tendo sido algemados.

Ao verificarem o material que estavam manuseando, constatarem que se tratava de
crack, totalizando 150g
e, junto com o entorpecente apreendido, havia
01 (uma) balança de precisão e 01 (um) papelote de cocaína
. Na revista do cômodo onde estava a droga, foram apreendidos
39 (trinta e nove) estojos de munição calibre .32 e 12 (doze) pinos para o armazenamento de cocaína.

Registre-se que o
denunciado LUCAS MARIANI DE SOUZA
, durante a abordagem, informou aos Policiais Militares que seu nome era
Lucas Souza Santos
.

Apurou-se nos autos que
VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS
reside no imóvel, tendo
confessado
a propriedade dos materiais ilícitos apreendidos.

Os
denunciados
e a
adolescente L. V. D. S. D. R.
foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares/ES a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes
Vanderly
e
Alex
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas, respectivamente, de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa e de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e condenar o apelante
Lucas
pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 307, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Código, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, além de condenar todos solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um, a título de dano moral coletivo, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Irresignadas, as defesas requerem no mérito de suas razões recursais, inicialmente, a absolvição dos apelantes especificamente em relação ao crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e com base no princípio do
in dubio pro reu
, sob a alegação de ausência de provas suficientes de autoria delitiva.

No entanto, após análise detida dos elementos amealhados aos autos, verifico que devem ser desprovidos os pedidos de absolvição, haja vista que os elementos colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação dos apelantes pela traficância ilícita de entorpecentes.

Isso porque o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Assentadas tais premissas, constata-se que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente está devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 52300255 (fl. 05/13), do Auto de Apreensão nº 2090.3.21415/2023 (fls. 56/57), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 58), da fotografia dos materiais apreendidos (fl. 68), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 69/77), da informação complementar ao auto de apreensão (fl. 79) e do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 85), todos acostados aos autos físicos (id. 16837705), além do Laudo de Química Forense nº 7855/2023 (id. 16837732) e do Laudo de Exame de Material nº 14.420/2023 (id. 16837733).

De igual modo, a
autoria
delitiva também está devidamente comprovada, especialmente a partir da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo, além da confissão do apelante Vanderly.

Nesse particular, ainda na esfera investigativa (fl. 26 dos autos físicos – id. 16837705), o apelante Vanderly confessou a propriedade e a mercancia das drogas apreendidas em sua residência e, embora tenha tentado afastar a autoria delitiva dos corréus Lucas e Alex, confirmou que estes também estavam em sua residência no momento da abordagem policial, todos em conjunto com a adolescente L. V. D. S. D. R. Confira-se:

[...]
que espontaneamente confessa ser o dono de todo o material encontrado no interior de sua casa
; que mora sozinho na residência;
que Lucas estava acompanhado de Luana e entraram na casa para visitar o declarante
, usarem o banheiro e tomar água;
que Alex também estava
só de passagem e pediu para tomar água; que o declarante estava em frente a sua casa, sentado, jogando e conversando com Sidney; que Sidney também estava de passagem e havia acabado de parar para conversar com o declarante;
que toda a droga apreendida pertence ao declarante e estavam escondidas no sofá do quarto do declarante; que confessa que fracionaria o
crack
e o empregaria para a venda
;
que confessa que está traficando drogas no bairro
, mas há pouco tempo; que nenhum dos demais abordados traficam as drogas; que o declarante trafica drogas sozinho;
que encontrou os estojos de munição dentro de um container de lixo que existe no bairro e os guardou com a intenção de fazer alguns pingentes
. [...].

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo (termo de audiência e
link
acostado ao id. 16838080), o policial militar CB/PMES Fabrício Mota dos Santos, atuante na prisão em flagrante delito dos apelantes, confirmou o seu depoimento prestado na esfera policial e novamente narrou, de forma harmônica e segura, toda a dinâmica e autoria dos fatos, bem como as circunstâncias e o local de apreensão das drogas e demais objetos ligados à traficância. Confira-se:

[...] que se recorda da ocorrência; que a gente recebeu a informação que tiveram dois homicídios na região, ali na região da segunda Cia nessa época, e
a gente recebeu a informação que o tal do Gota e o Leleu estariam homiziados nessa residência
; que deslocamos nessa localidade, a gente deixou a viatura e seguiu a incursão a pé, tendo em vista que lá é um beco; que chegando lá na frente, já localizamos os dois cidadãos na frente do local; que a gente fez a abordagem e percebemos que tinha alguém conversando um assunto que seria droga, no local ali próximo;
que o portão estava aberto e a gente logo entrou e já localizamos os cidadãos, o pessoal cortando droga;
que a gente fez voz de prisão, fizemos o recolhimento do material e levamos para o DPJ;
que eram três pessoas que estavam dentro da residência fazendo o corte de drogas; que eles estavam sentados e a droga estava no meio deles
; que a adolescente falou que tinha feito o almoço e não morava ali, era namorada de um dos rapazes; que o restante eram todos homens, só tinha a adolescente de mulher;
que dentro do imóvel estavam três pessoas, a menina e os dois homens; que na frente do imóvel a informação era de que eles estavam ali na frente vendendo a droga
, mas com eles não foi localizado nada;
que a adolescente também estava ajudando no corte da droga
, pois já era quatro horas da tarde e eles já haviam almoçado há muito tempo;
que confirma a sua assinatura no seu depoimento prestado na delegacia; que confirma o seu depoimento
;
que a gente tinha abordado o Vanderly no final de semana anterior, uns três ou quatro dias anteriores
, tinha bordado ele ali na frente, ele tinha falado que ele morava ali; que pelo que
se recorda foram apreendidos drogas, pinos, balança
;
que do lado de fora da residência já conseguiram visualizar os réus fazendo o corte da droga, pois a casa era pequena e do corredor deu para localizar os réus
; que o Vanderly e o Sidney estavam na frente da residência e tentaram se evadir do local, mas ainda no corredor da residência a guarnição conseguiu abordá-los; que o fato ocorreu no corredor e não entraram na residência;
que fizeram a abordagem no corredor da residência e dali conseguiram visualizar os réus fazendo o fracionamento da droga; que após dar voz de abordagem, Vanderly abriu o portão da residência e tentou se evadir para dentro do quintal; que os demais réus estavam dentro da residência, em flagrante delito; que a gente já sabia que a casa de Vanderly era ali
; [...] que a janela da casa era de madeira e estava aberta; [...]
que no local onde as drogas foram encontradas, tinha prato sujo, a droga estava toda ali, estavam cortando lá na hora
; [...] que o motivo da abordagem foi porque a denúncia que no local estariam dois homiziados que teriam praticado homicídio na semana anterior; [...]
que já tinha abordado Vanderly anteriormente naquele local com cocaína
; [...].

Na mesma audiência, ao serem interrogados perante a autoridade judicial, os apelantes Lucas e Alex, conquanto tenham negado a autoria delitiva, relataram a abordagem policial, tendo Lucas afirmado que Vanderly era o proprietário da casa e indicou onde estavam os entorpecentes.

Por sua vez, o apelante Vanderly novamente confirmou a abordagem policial e a propriedade das drogas encontradas em sua residência. Vejamos:

[...]
que se recorda do momento da abordagem
; que estava na frente de sua casa, conversando com o Sidney [...] que os policiais chegaram dando voz de abordagem; que colocou a mão na parede [...]
que os policiais perguntaram se tinha alguém dentro de sua casa e o interrogando afirmou que tinha e os policiais entraram em sua residência
[...]
que lá dentro os policiais encontraram o Lucas
; [...]
que o interrogando tinha um conteúdo ilícito dentro da sua casa
, porém o Lucas e o Alex não tinham ciência que estava essa droga dentro da sua casa, porque estava em local escondido com as cápsulas, as drogas, a balança, estava tudo escondido dentro de um sofá, onde os policiais reviraram e acharam a droga [...].

Nesse caso, verifico que a condenação não está fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (artigo 155, do Código de Processo Penal) ou apenas nos depoimentos dos policiais, mas em conjunto fático-probatório suficiente, confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena convergência com as provas materiais produzidas.

Sob esse enfoque, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais, registro que o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

[...].
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Portanto, diferentemente do que as defesas sustentam, entendo que a condenação dos apelantes está embasada em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, os quais evidenciaram a prática da efetiva mercancia ilícita de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na forma do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06, razão pela qual
nego os pedidos de absolvição.

Por conseguinte, mantida a condenação,
não merecem prosperar os

pedidos do apelante Alex de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso compartilhado (
artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006) nem o pedido do apelante Vanderly de desclassificação para o delito de consumo pessoal (
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006).

Nesse particular, o artigo 33, § 3º, da Lei nº. 11.343/2006, dispõe a respeito daquele que oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem,
in verbis
:

Art. 33. [...] § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

A esse respeito, conforme a jurisprudência pátria, a caracterização do delito de uso compartilhado depende da presença de 04 (quatro) requisitos especializantes e cumulativos,

quais sejam:

"
(a) oferecimento eventual da droga; (b) sem objetivo de lucro; (c) a pessoa do relacionamento do ofertante; e (d) consumo conjunto
”. (TJ-AM - APR: 06405608520168040001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse caso, o § 2º, do citado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28. [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aqueles descritos nos artigos 33, § 3º, e 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração destes, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja exclusivamente para consumo coletivo, eventual e sem finalidade de lucro, no caso de uso compartilhado, e exclusivamente para consumo próprio, no caso de uso pessoal.

Sob essas premissas, conforme destacado das provas, os apelantes foram presos em flagrante delito por
ter
em
em depósito
150g (cento e cinquenta gramas) de
crack
e 01 (um) papelote de cocaína, verbo que subsume o fato a um dos núcleos verbais do tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, configuradores do crime de tráfico de drogas.

Ainda durante a busca domiciliar, também foram apreendidos, em conjunto com os entorpecentes, uma balança de precisão, 39 (trinta e nove) estojos de munição calibre .32 e 12 (doze) pinos para o armazenamento de cocaína. Ademais, o apelante Vanderly tentou empreender fuga após avistar os policiais.

Nesse cenário, as circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão dos apelantes, somadas às provas produzidas, não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à mercância ilícita, além de não estarem presentes os requisitos cumulativos previstos na legislação especial para eventual capitulação do crime de uso de droga.

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que não foi apreendido com os apelantes nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, pessoal ou coletivo, como isqueiro, papel de seda, entre outros, razão pela qual, também sob este aspecto, restou configurada a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, mesmo que os apelantes sejam usuários, é assente o entendimento jurisprudencial de que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o apelante seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seu vício.
Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, em análise aos elementos probatórios presentes nos autos, entendo que
restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual nego os pedidos de desclassificação
.

Ato contínuo, as defesas requerem de forma subsidiária o redimensionamento da pena-base estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, seria inidônea.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verifico que
a pena-base dos
apelantes Vanderly e Alex foi fixada
igualmente
em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
diante da negativação da variedade e quantidade da droga apreendida e das consequências do crime. Já
a pena-base do
apelante Lucas
foi fixada em 0
9 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, em razão da negativação dos antecedentes, da variedade e quantidade da droga apreendida e das consequências do crime.

Inicialmente, entendo correta a negativação dos antecedentes em relação ao apelante Lucas, em razão da condenação definitiva por crime anterior nos autos da Ação Penal nº 0000319-22.2023.8.08.0047, conforme indicado na sentença.

Ademais, quanto à quantidade e natureza da droga apreendida, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

N
o caso em tela, foram apreendidas
no total
0
6
(seis)
unidades de
crack
compactado em pedras
,
envoltas individualmente por plástico, com massa total de 153,5 gramas
, e
01 (uma) unidade de
cocaína
em pó, envolta por plástico, com massa total de 0,4 grama, conforme comprova o laudo pericial (id. 16837732).

Diante disso,
também
reputo
correta
a
negativação da quantidade e natureza da droga procedida pelo
magistrado
sentenciante
, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa,

especialmente considerando a nocividade da droga apreendida.

Nesse sentido
, entende a Corte Superior
:

[...].
3.
A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena.
4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.
A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Por outro lado, quanto à
negativação das
consequências do crime, assiste
razão
às defesas
, pois

“
a degradação da família, base da sociedade, que sofre com a presença de viciado no grupo familiar
”
, fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante,
são elementos
que não desbordam do resultado típico d
o delito do tráfico de drogas
, tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea
, inerente ao tipo penal.
Portanto, afasto a negativação do referido vetor.

Em relação ao
quantum
de exasperação da pena-base, utilizo a fração de
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, em consonância com a orientação da Corte Superior.
Vejamos:

[...] 10.
A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, para cada circunstância judicial negativada, encontra respaldo em precedentes desta Corte, não se verificando ilegalidade ou descompasso com o art. 59 do Código Penal
. [...] Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do Recurso Especial em razão da incidência das Súmulas nºs 7 e 83/STJ. (STJ; AgRg-AREsp 3.136.642; Proc. 2025/0492218-1; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/03/2026; DJE 24/03/2026).

Por conseguinte,
redimensiono a pena-base
dos apelantes Vanderly e Alex
para

06
(
seis
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
para cada um
,
e
a
pena-base do
apelante Lucas
para
0
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa
.

Em continuidade, na segunda fase da dosimetria,

foi reconhecida
ao apelante Alex a circunstância
atenuante
da menoridade relativa (art.
65,
inciso
I, do Código Penal
)
,
tendo o magistrado reduzido a pena intermediária em um ano
.

N
esse ponto, a
sua
defesa
pugna pela
aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto)

quanto à referida atenuante da menoridade relativa
, o que entendo devido
. Isso porque, como se observa da sentença, o magistrado não apresentou fundamentação concreta para aplicar
fração
inferior
, evidenciando-se a ilegalidade do patamar redutor aplicado, consoante
orientação jurisprudencial
da Corte Superior:

[...]
6.
Quan
t
o à pena aplicada, a jurisprudência desta Corte estabelece ainda que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância atenuante, salvo justificativa concreta para fração diversa, o que não foi observado no acórdão recorrido
.

6. A revisão da dosimetria da pena é possível em recurso especial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que foi constatado no caso em relação à aplicação das atenuantes. IV. Dispositivo 7.
Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena, aplicando a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida
.

(STJ - AREsp: 2144285 MG 2022/0176526-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)
.

Assim, valendo-me da fração redutora de 1/6 (um sexto),
fixo a pena intermediária do apelante Alex
dos Santos
em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

Ademais, ainda na segunda fase, a sentença deixou de reconhecer ao apelante Vanderly
a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), por considerar
que “
a confissão do réu foi meramente parcial ou qualificada, limitando-se a admitir a propriedade da droga, sem, contudo, confessar a finalidade de traficância, núcleo do tipo penal pelo qual está sendo condenado
”.

No entanto, com respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, tenho que o apelante Vanderly confessou a mercância dos entorpecentes perante a autoridade policial (fl. 26 dos autos físicos – id. 16837705) quando afirmou que “
toda a droga apreendida pertence ao declarante e estavam escondidas no sofá do quarto do declarante; que confessa que fracionaria o crack e o empregaria para a venda; que confessa que está traficando drogas no bairro
”, versão que foi mantida em juízo.

Portanto, reconheço de ofício a atenuante da confissão espontânea ao apelante Vanderly Ferreira dos Santos e, por conseguinte,
fixo a pena intermediária do referido réu em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

Quanto ao apelante Lucas, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na sequência, na terceira fase da dosimetria,
a defesa d
e Vanderly pleiteia
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que

seus

requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso
vertente
,
o policial militar CB/PMES Fabrício Mota dos Santos narrou em juízo que

“
já tinha abordado Vanderly anteriormente naquele local com cocaína
”
. Ou seja, o referido apelante
já era
conhecido
de abordage
m

anterior
,
relacionada também a tráfico de drogas
,
não se tratando,
a priori
,
de traficante eventual.

Além disso,
durante as diligências
, após avistar a guarnição policial, o apelante
tentou se evadir
para o interior d
e sua residência
, onde
os corréus Lucas e Alex e a adolescente estavam fracionando as drogas para comercialização
.

Tais circunstâncias
, em
cotejo
com as demais provas,

especialmente a apreensão de balança de precisão e munições de arma de fogo,
indicam

atuação conjunta

e
habitualidade
do apelante
n
a prática da mercancia ilícita dos entorpecentes,
causa suficiente para
afastar a incidência
da referida minorante.

Sendo assim, ausente
a presen
ça cumulativa d
os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nego o pedido do apelante
Vanderly
de concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Ademais, ainda
na terceira fase da dosimetria, a
s defesas de Lucas e Vanderly pleiteiam o
afastamento/redução da majorante disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, que
dispõe
sobre o envolvimento de adolescente na prática do crime de tráfico de drogas.
N
o entanto, sem razão.

A referida majorante disciplina o aumento da pena dos crimes previstos nos artigos 33 a 37, da Lei de Drogas, quando a “
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou supri
mida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Conforme constou dos autos, os apelantes envolveram diretamente a adolescente L. V. D. S. D. R., à época com apenas 13 (treze) anos de idade, na prática do crime de tráfico de drogas.

Nessa linha, o policial ressaltou em juízo que a adolescente estava junto com os apelantes Lucas e Alex, dentro da residência do apelante Vanderly, “
ajudando no corte da droga
”, trazendo a referida adolescente para o cenário do crime.

A esse respeito, a jurisprudência pátria sedimentou que o núcleo verbal
envolver
impõe a majoração da pena quando o adolescente estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO.
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA
. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que “de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente”, sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto”
. [...]. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Sendo assim, para a configuração da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a presença de pessoa menor de 18 (dezoito) anos quando da prática do tráfico de entorpecentes, razão pela qual mantenho a referida majorante, na fração de 1/6 (um sexto).

Por conseguinte,
fixo a pena definitiva do
s

apelante
s
Alex
dos Santos

e

Vanderly

Ferreira dos Santos
e
m
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa
, para cada um
,
devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em regime inicial semiaberto, no termos do
artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

A
dem
a
is,
considerando o
quantum
de pena aplicado,
nego o pedido do apelante Alex de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor
do art
igo
44, do Código Penal
.

Quanto ao
apelante Lucas
Mariani de Souza
, considerando o concurso material do delito de tráfico de drogas com o crime de falsa identidade,
fixo a pena definitiva do referido réu em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa e 0
4 (quatro) meses e
0
4 (quatro) dias de detenção
,

devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em regime inicial
fechado
, no termos do
artigo 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal.

Ato contínuo, o apelante Vanderly pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade e pela exclusão da indenização por dano moral coletivo decorrente do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente
, s
em mais delongas, em conformidade com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
vislumbro não ser o caso de conceder o direito de recorrer em liberdade
,
haja vista que o recorrente
esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia cautelar, a qual foi mantida na sentença, na forma do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Por outro lado
,

observo que
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
de fato
deve ser afastada
.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“[...
]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo
causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelos acusados
, bem como sobre o
quantum

de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o
decote
da condenação do
s
apelante
s
ao
pagamento da quantia
fixada
a título de dano moral coletivo
, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]

1.
A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica
. 2.
A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ, ERESP 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021. (STJ; AgRg-REsp 2.150.485; Proc. 2024/0214316-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público
. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
.

Desse modo,
diante da ausência de produção probatóri
a específica para tanto,
afasto
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
s
recurso
s
, para
afastar a valoração negativa da circunstância judicial de consequências do crime para todos os apelantes, aplicar a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância atenuante de menoridade relativa em benefício de Alex dos Santos, reconhecer de ofício a circunstância atenuante de confissão espontânea em favor de Vanderly Ferreira dos Santos, e
a
fastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença não alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)